Tribunal: CARF
Processo: 11065.724987/2014-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2011
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ. INOCORRÊNCIA.
Não está o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pela parte, quando existentes suficientes motivos para a prolatação de sua decisão.
Há obrigatoriedade de enfretamento tão-somente das questões capazes de infirmar o lançamento do crédito tributário.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
O procedimento de fiscalização ocorreu de forma regular, cumpridos todos os requisitos constantes do art. 11 do Decreto no 70.235/1972 e ausentes quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O art. 33, § 3°, da Lei n° 8.212/1991 autoriza a aferição indireta da base de cálculo das contribuições previdenciárias, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA. RECLASSIFICAÇÃO DE ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS. POSSIBILIDADE.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de forma fundamentada.
SANÇÃO APLICADA. AFRONTA AO NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não confisco esbarra no verbete sumular de no 2 do CARF, que reafirma a competência exclusiva do Poder Judiciário para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. DESCRIÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. SIMULAÇÃO. CONLUIO. APLICABILIDADE.
Comprovada a ocorrência das situações previstas no § 1o do art. 44 do a Lei no 9.430/96 há de ser a multa qualificada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. Lei no 14.689/2023.
A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que reduziu o percentual da multa de ofício qualificada de 150% para 100% deve ser aplicada por força do disposto na al. “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.724987/2014-27
ACÓRDÃO
2004-000.212 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARMINA CALÇADOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2011
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE
DA
DECISÃO
DA
DRJ.
INOCORRÊNCIA.
Não está o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pela parte, quando existentes suficientes motivos para a prolatação de sua
decisão.
Há obrigatoriedade de enfretamento tão-somente das questões capazes de
infirmar o lançamento do crédito tributário.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
O procedimento de fiscalização ocorreu de forma regular, cumpridos todos
os requisitos constantes do art. 11 do Decreto no 70.235/1972 e ausentes
quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE
CÁLCULO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O art. 33, § 3°, da Lei n° 8.212/1991 autoriza a aferição indireta da base de
cálculo das contribuições previdenciárias, cabendo ao contribuinte o ônus
da prova em contrário.
EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA.
RECLASSIFICAÇÃO DE ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS. POSSIBILIDADE.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária
reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de
forma fundamentada.
SANÇÃO APLICADA. AFRONTA AO NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do
não confisco esbarra no verbete sumular de no 2 do CARF, que reafirma a
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.212 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724987/2014-27
2
competência exclusiva do Poder Judiciário para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. DESCRIÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. SIMULAÇÃO.
CONLUIO. APLICABILIDADE.
Comprovada a ocorrência das situações previstas no § 1o do art. 44 do a Lei
no 9.430/96 há de ser a multa qualificada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. Lei no
14.689/2023.
A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
reduziu o percentual da multa de ofício qualificada de 150% para 100%
deve ser aplicada por força do disposto na al. “c” do inc. II do art. 106 do
Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário do sujeito passivo e rejeitar as preliminares, no mérito, por unanimidade de
votos, dar parcial provimento para reduzir a multa de 150% para 100% em função da
retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Cleberson Alex Friess.

RELATÓRIO
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.212 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724987/2014-27
3
Trata-se de recurso voluntário interpostos por CARMINA CALÇADOS LTDA. contra o
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
(DRJ/SDR), que julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se a exigência de
R$244.366,97 (duzentos e quarenta e quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e noventa e sete
centavos), em razão do não recolhimento de contribuições destinadas a outras entidades: INCRA,
SESI, SENAI, SEBRAE e FNDE, todas apuradas por aferição indireta.
Segundo o relatório fiscal (f. 68/88), o crédito previdenciário teve como base de
cálculo as remunerações indiretamente aferidas de segurados empregados e contribuintes
individuais presentes nas folhas de pagamento e nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP do responsável solidário, a JJ
WILBERT & CIA LTDA – ME.
Após a realização de diligências e da análise de prova documental, concluiu ter
ficado
evidenciado que o “planejamento tributário” abusivo utilizado pela CARMINA,
com a utilização da empresa WILBERT optante pelo Simples Nacional, teve como
propósito criar uma situação jurídica com vistas a dissimulação do fato gerador
das contribuições previdenciárias de responsabilidade da empresa CARMINA. As
constatações relatadas ao longo deste relatório revelam a intenção da empresa
em reduzir a tributação através do artifício de utilizar empresa optante pelo
Simples Nacional.
Em sua impugnação (f. 343/371) alega, em sede preliminar, i) a insubsistência do
lançamento por vícios na motivação; ii) a necessidade de afastamento da autuação por ausência
de prévio ato declaratório de exclusão do SIMPLES; iii) a ausência de comprovação da ocorrência
do fato gerador. No mérito, defende que i) não houve regulamentação do disposto no parágrafo
único do art. 116 do CTN; ii) a fiscalização “não traz elementos fáticos convincentes de
artificialismo nas operações comerciais realizadas”; e, iii) “a desconsideração das relações de
trabalho mantidas pela empresa WILBERT (...) carece de fundamentação técnica, porquanto
pautada em interpretações equivocadas da legislação trabalhista.” Subsidiariamente, afirmou i) a
impossibilidade de aplicação da multa qualificada, uma vez que ausente dolo específico; ii) ter a
sanção cariz confiscatório; e, iii) ser necessária a “compensação dos valores recolhidos pela
empresa desconsiderada pela fiscalização.”
Ao apreciar as razões de defesa, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2011
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
(TERCEIROS). INCIDÊNCIA.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.212 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724987/2014-27
4
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização
das contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos), conforme preconiza
o art. 3o, da Lei 11.457, de 2007.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2011
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS POR
INTERPOSTA PESSOA JURÍDICA.
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência
que formal ou documentalmente possam oferecer. A sociedade que contrata
empregados mediante interposta pessoa jurídica é responsável pelo pagamento
das contribuições previdenciárias decorrentes destas relações de emprego. Não
houve desconsideração da personalidade da interposta pessoa jurídica, mas
apenas a caracterização de simulação na contratação da empresa criada para
beneficiar exclusivamente a autuada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 375)

Às f. 426 consta que
teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua Caixa Postal,
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, ciência esta
realizada por seu procurador 495.791.000-63 - EVAN CARLO MACHADO PIOLY
DOS SANTOS, na data de 16/05/2016 13:10:45, data em que se considera feita a
intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72. (f. 968; sublinhas deste voto)
Às f. 433/464 o sujeito passivo apresentou, em 14 de junho de 2016, suas razões
de insurgência recursal, apresentando, preliminarmente, pedido de decretação de nulidade da
decisão da DRJ para, nas folhas seguintes, transcrever parcela das alegações já apresentadas em
sede de impugnação, salvo aquelas relacionadas à apropriação dos valores pagos pela sistemática
do SIMPLES.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.212 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724987/2014-27
5
O sujeito passivo e a responsável solidária afirmam que teriam os julgadores de
piso negligenciado argumentos trazidos em sede de impugnação. Em verdade, em inúmeras
passagens, noto haver inconformismo com o deslinde ofertada DRJ, e não omissão, como
sustenta. Confira-se, a título exemplificativo, o seguinte excerto:
Importante salientar, também, que, ao contrário do que constou na decisão
recorrida, não houve a indispensável subsunção normativa dos fatos, nem no
relatório fiscal, nem no relatório denominado Fundamentos Legais do Débito
(“FLD”), os quais não indicam quais os dispositivos legais que deram sustentação
à desqualificação/requalificação das operações comerciais havidas entre as
empresas CARMINA e WILBERT.
Aduz ainda que,
nas questões de mérito apresentadas, a recorrente relatou diversos fatos,
documentalmente comprovados nos autos, quer pela documentação juntada
pela própria fiscalização, quer pela recorrente, e, analisando-se os autos,
inclusive pela WILBERT, aptos a ensejar a desconstituição do lançamento, não
analisados pela primeira instância.
Da leitura da decisão recorrida entendo terem os julgadores, ao analisar a
documentação carreada, se convencido dos elementos trazidos pela autoridade lançadora para
fins de manutenção da exigência do crédito tributário.
Friso ainda que, conforme autoriza a jurisprudência consolidada do col. Superior
Tribunal de Justiça1 permitido dar enfoque às questões imprescindíveis à resolução da
controvérsia em apreço, de forma que alegações e considerações não relevantes, principalmente
aquelas de natureza meramente narrativas, desamparadas por provas, sequer precisam ser postas
sob escrutínio.
Há o dever de enfrentar tão-somente as questões capazes de infirmar o
lançamento, sendo prescindível abordar temáticas incapazes de modificar o deslinde ofertado.
Não vislumbrando a mácula suscitada, rejeito-a.
I.2 – DA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO & DA NÃO COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR
Após transcrever uma série de dispositivos legais e colacionar entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais, sustenta que
[a] autoridade lançadora (...) deixou de observar pelo menos 4 (quatro)
princípios que norteiam o processo administrativo, eis que deixou de motivar
adequadamente o lançamento, em total afronta ao direito da ampla defesa e do
contraditório do contribuinte, ferindo, ainda, a segurança jurídica que deve

1 A título exemplificativo, cf.: EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag.
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP, EDcl no no MS 21.315.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.212 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724987/2014-27
6
nortear os atos administrativos, razão pela qual deverá ser declarada a
insubsistência da autuação. (destaques no original)
Todavia, observa-se que, no auto de infração, estão explicitadas as infrações
supostamente cometidas, bem como o enquadramento legal de cada uma delas. Não há que se
falar, pois, em cerceamento de defesa, inclusive porque, desde sua impugnação, os recorrentes
demonstram ter pleno conhecimento de qual infração lhe estava sendo imputada, o que lhe
permitiu contraditá-la.
Falharam em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos requisitos
incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das causas de
nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma. Rejeito, pois, a alegação de nulidade do
auto de infração.
I.3 – DA AUSÊNCIA DE PRÉVIO ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
O sujeito passivo, CARMINA CALÇADOS, começa narrando que “a WILBERT [cuja
responsabilidade tributária foi atribuída] foi regularmente constituída, com observância das
normas legais e trâmites exigidos pela legislação de regência, estando sujeita ao regime de
tributação do SIMPLES.” Finaliza concluindo que, se está a empresa “perfeitamente enquadrada
no SIMPLES (...) deve[ria] ser aberto procedimento específico de exclusão, sob pena de nulidade
do feito.”
Se, nos termos do verbete sumular de no 172 do CARF “a pessoa indicada no
lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a
responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado”, entendo que a matéria
arguida pelo sujeito passivo não lhe diz respeito, e sim ao responsável.
De toda sorte, ainda que tivesse legitimidade para suscitar tal alegação, como bem
asseverado pela DRJ,
não houve a desconsideração da personalidade jurídica da empresa WILBERT. O
lançamento apenas deu nova qualificação fiscal ao negócio jurídico, retirando-
lhe os efeitos próprios do ato aparente (separação da unidade negocial em dois
CNPJ distintos) para atribuir-lhe os efeitos próprios do negócio jurídico real
(existência de um único empreendimento negocial de fato). O ato de lançamento
opera efeitos no plano tributário, não atingindo a validade dos atos de
constituição da empresa WILBERT, isso explica o fato, no primeiro momento, de
a fiscalização ainda não ter feito a exclusão dessa interposta pessoa do SIMPLES.
Rejeito, por essas razões, a alegação.
II – DO MÉRITO
Calha, antes de tudo, aclarar que veio a constitucionalidade da norma geral
antielisiva (parágrafo único do art. 116) ser chancelada pelo Guardião da Constituição no bojo da
ADI no 2.446, nos idos do ano de 2022.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.212 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724987/2014-27
7
De toda sorte, convém rememorar que, de acordo com o § 2o do art. 229 do
RPS,
[s]e o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado.
Assim, a autorização contida no § 2o do art. 229 do RPS, conjugado com as
previsões contidas no art. 142 e 149 do CTN, evidenciada a possibilidade de reclassificar atos que
visam escamotear a realidade dos fatos. Isso porque, no exercício de seu poder de polícia, pode a
autoridade fazendária, desde que de forma fundamentada, desconsiderar situações que, embora
previstas no papel, não se descortinam na realidade.
Com tais premissas em mente, passa-se analisar os elementos probatórios
contidos nestes autos.
II.1 – DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ARTIFICIALISMO DA ESTRUTURA OPERACIONAL
Com tais premissas em mente, passa-se analisar os elementos probatórios
contidos nestes autos.
Na tentativa de afastar os achados da fiscalização, diz a recorrente que
[a]inda que se entenda desnecessária a comprovação dos requisitos da relação
empregatícia, o que se admite apenas para argumentar, não restou evidenciado
pela fiscalização que os trabalhadores da empresa optantes pelo Simples
prestavam serviços diretamente à recorrente.
(...)
Não há provas de que a empresa WILBERT não possui autonomia diretiva na
condução dos negócios e que sua existência é meramente formal. Pelo contrário
referida empresa realizou no período fiscalização diversas operações com
terceiras empresas (clientes), decorrente da venda de produção própria. Em
2010, R$ 211.011,98 (27,40% da receita bruta); e em 2011, R$ 222.335,89
(20,90% da receita bruta), conforme Demonstrações de Resultados do Exercício
(DRE) acostadas ao processo pela fiscalização (fls. 275/277 do Processo n°
11065.724981/2014-50). Isso contraria diretamente a alegação fiscal de que essa
empresa mantem-se existindo somente para prestar serviços à recorrente.
O relatório fiscal descreve os elementos colhidos, seja através da realização de
diligências, seja através da análise de provas documentais, da seguinte forma:
3.1.1. A empresa CARMINA constituída em 08/10/2001, é tributada pelo lucro
presumido.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.212 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724987/2014-27
8
3.1.2. Por sua vez, a empresa WILBERT, constituída em 18/05/1999 é optante
pelo SIMPLES NACIONAL.
(...)
3.2.2. Observa-se, assim, que a atividade preponderante das empresas é a
mesma, ou seja, indústria e comércio de calçados. O CNAE declarado por ambas
é 1531901, fabricação de calçados de couro.
3.2.3. Em diligências efetuadas aos endereços acima, cujas fotos apensamos ao
processo, constatamos que os estabelecimentos da CARMINA e WILBERT matriz
e filial localizam-se no quarteirão formados pelas Ruas Anselmo Waldemar
Linden, Jacob Wagner, Zili Wolf e Ildo Menegheti.
3.2.4. Durante essas diligências e também através da análise dos documentos
dos imóveis (certidões e habite-se) foi possível observar que o estabelecimento
da matriz da WILBERT, Rua Jacob Wagner, 555 e o estabelecimento da CARMINA,
Rua Anselmo Linden, 561, estão na verdade no mesmo prédio industrial apenas
com entradas diferentes.
3.2.5. Numa das diligências ao chegarmos à entrada da Rua Jacob Wagner, 555,
endereço da WILBERT, a funcionária da WILBERT que nos atendeu informou que
o “escritório” ficava do outro lado, isto é na Rua Anselmo Linder, 561, endereço
da CARMINA. Indicando que a recepção e a área administrativa é comum às
duas.
3.2.6. Ao ingressarmos no endereço da CARMINA, subimos por uma escada que
leva ao escritório do qual é possível observar os funcionários da WILBERT
trabalhando no andar de baixo. Assim, solicitamos para conhecer o restante
das instalações, constatando que no andar térreo há apenas uma porta a
separar a CARMINA da WILBERT matriz. Havendo livre circulação entre ambas.
3.2.7. A alguns metros deste prédio, conforme fotos obtidas no local, está
localizado o estabelecimento da filial 1 da WILBERT, a qual tem como endereço
Zili Wolf, 65.
3.2.8. Nestas diligências indagamos tanto o sócio da CARMINA Sr. Laércio, como
os sócios da WILBERT, Júlio e Marilúcia qual a situação jurídica dos imóveis nos
quais estava funcionando a WILBERT, tanto matriz como filial, sendo informados
que a propriedade dos mesmos é da CARMINA e que esta cede tais imóveis sem
qualquer custo à WILBERT. Tal situação foi confirmada via e-mail pelo contador
de ambas Sr. Evan Carlo Pioly. A propriedade de tais imóveis por parte da
CARMINA é comprovada também pelas certidões das matrículas e habite-se,
apensados ao presente processo.
(...)
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.212 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724987/2014-27
9
3.3.3. Vislumbra-se, assim, um forte vínculo familiar entre os componentes das
sociedades referidas. Sendo Marilúcia, sócia-administradora da WILBERT, casada
com Laércio Luiz Raymundo e irmã de Marciane Kremer. Esta por sua vez é sócia-
administradora da CARMINA e companheira de Julio Wilbert.
3.4.4. A análise dos contratos sociais, de empresas estabelecidas no mesmo
local sendo uma tributada pelo lucro presumido e outra optante do SIMPLES
NACIONAL, de exploração do mesmo objeto social, juntamente com a alocação
desproporcional da mão-de-obra dentre outros pontos que o exame dos
registros contábeis revelou conforme demonstraremos adiante, formam nosso
entendimento de que as empresas simulam uma situação, a fim de utilizar-se
de tratamento tributário diferenciado com o propósito de evadir as
contribuições previdenciárias patronais.
(...)
3.4.1. As informações contábeis e das folhas de pagamento dos anos 2010 e
2011 foram disponibilizadas pelas empresas CARMINA e WILBERT através de
arquivos digitais.
3.4.2. Ambas utilizam o mesmo “software”, adotando o mesmo layout do plano
de contas da contabilidade e da tabela rubricas da folha de pagamento, bem
como contrataram serviços do mesmo contador.
3.4.3. Observa-se nas notas fiscais da WILBERT que o logotipo utilizado é o
mesmo da CARMINA o qual consiste num triângulo com os dizeres “Carmina”
estilizados. Cópias das notas fiscais emitidas pela WILBERT, tomadas por
amostragem, constam apensas ao processo.
(...)
3.4.5.5. Depreende-se pela análise dos dados um enorme comprometimento
das receitas da WILBERT com seus custos/despesas de pessoal, as quais,
inclusive, no ano de 2010, foram insuficientes para absorvê-los. Representado
os custos com pessoal 106,8% (cento e seis virgula oito por cento) em 2010 e
99% (noventa e nove por cento) em 2011. Ao contrário, o mesmo não ocorre
com a empresa CARMINA, onde se observa que essa relação é reduzidíssima,
quase inexistindo. Nesta no ano de 2010 os custos com pessoal representaram
apenas 1,9% (um virgula nove por cento) da sua receita, enquanto que no ano
de 2011 representaram 1,3% (um virgula três por cento).
3.4.5.6. Assim, ao compararmos a relação massa salarial e faturamento de
ambas, evidencia-se uma enorme disparidade, os custos com pessoal estão
alocados de forma desproporcional nas duas empresas, onerando quase que
exclusivamente a WILBERT optante pelo Regime Especial Unificado de
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.212 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724987/2014-27
10
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL.
(...)
3.4.7.1. Em diligência realizada junto às empresas referidas conforme já citado
anteriormente, contatamos que grande parte das máquinas e equipamentos
utilizados para a prestação de serviços da WILBERT, pertencem à CARMINA.
Estando as mesmas cedidas por contrato apenas verbal, conforme informado
pelo Sr. Laércio sócio da CARMINA. Anexamos ao processo relação de máquinas
cedidas pela CARMINA à WILBERT, conforme planilha elaborada pelo contador
de ambas Sr. Evan Carlo Pioly.
(...)
3.5.1. Através do exame dos registros contábeis da movimentação financeira
da WILBERT e da CARMINA, constatamos a existência de uma enorme
dependência econômico-financeira da empresa WILBERT para com a autuada.
Já demonstramos a alocação desproporcional dos custos de pessoal entre
ambas, bem como o total comprometimento da receita da WILBERT com os
custos com pessoal.
3.5.2. A partir da amostragem realizada dos documentos de caixa, inclusive
extratos bancários, citamos algumas situações verificadas as quais corroboram
nosso entendimento:
3.5.3. Pagamento pela CARMINA de despesas com empregados registrados na
WILBERT
(...)
3.5.4. Depósitos bancários da CARMINA vinculados a pagamento de despesas
com pessoal da WILBERT
3.5.4.1. Paralelamente ao relatado no item anterior, a análise da contabilidade
da WILBERT revelou diversos registros contábeis cuja partida era a conta “CAIXA”
e a contrapartida a conta contábil “BRADESCO” e cujo histórico não revelava
muito daquela operação. Ao solicitarmos os documentos comprobatórios,
constatamos uma vinculação direta das transferências e/ou depósitos efetuados
pela CARMINA, na conta corrente pertencente à WILBERT número 11.666-1 do
Banco Bradesco, a despesas específicas desta. Fato corroborado pelas datas e
valores de tais transferências. Demonstrando, assim, que esta funciona, na
realidade, como se fosse conta corrente da CARMINA, utilizada para pagar as
despesas registradas na WILBERT, principalmente aquelas com pessoal.
3.5.4.2. Para melhor compreensão deste procedimento adotado pelas empresas
envolvidas, vejamos alguns casos a título exemplificativo:
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.212 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724987/2014-27
11
[OITO EXEMPLOS SÃO APRESENTADOS PELA FISCALIZAÇÃO]
Nos exemplos 7 e 8 acima, temos novamente depósitos da CARMINA na conta
da WILBERT diretamente vinculados a adiantamento e pagamento de salários
de funcionários nesta registrados. O extrato bancário comprova que em
05/08/2011 houve transferência de recursos da CARMINA para a WILBERT no
valor de R$ 11.100,00 e ato contínuo pagamento de funcionários cadastrados
na WILBERT via net empresa no valor de R$ 11.048,98.
Já no dia 19/08/2011, o mesmo extrato comprova, ter sido efetuada
novamente uma transferência bancária da CARMINA para a WILBERT e
imediatamente o pagamento de adiantamento de salário para funcionários
nesta cadastrados.
3.5.5. Revela-se assim, no entendimento da fiscalização, que a real seqüência do
procedimento adotado era o seguinte: pagava-se as despesas da WILBERT com
recursos da CARMINA à medida que estas iam sendo incorridas, registrando-se
isto como uma movimentação da conta “CAIXA” e no final do período baixava-se
o saldo existente nesta com a emissão de uma nota fiscal de prestação de
serviços da WILBERT para a CARMINA.
3.5.6. O fato se explica em função daquela estar sendo utilizada pela fiscalizada
apenas para a alocação da mão de obra (empregados) beneficiando-se, assim,
irregularmente da opção pelo sistema Simples Nacional. (f. 77/88, passim;
sublinhas deste voto)
Embora tenha a fiscalização rotulado a conduta como simulatória, parece-me
que, mais do que isso, há verdadeira confusão patrimonial, como bem anotado também pelo
julgador a quo.2 Colaciono, por oportuno, entendimento exarado pelo col. Superior Tribunal de
Justiça ao apreciar situação análoga a que ora se analisa:
I - Na origem, Lunender S.A., tomadora de serviços, ajuizou ação visando à
declaração da nulidade do lançamento de contribuições previdenciárias -
estimadas, no mês de outubro de 2008, em R$ 10.081.940,07 (dez milhões,
oitocentos e um mil, novecentos e quarenta reais e sete centavos) - alegando a
inexistência de vínculo empregatício com os empregados das prestadoras, em
razão da legalidade da terceirização de serviços, tendo sido o pedido julgado
procedente. Interposta apelação pela Fazenda Nacional, o Tribunal de origem

2 “As provas diretas e indiretas anexadas ao processo administrativo, pela Auditora Fiscal da Receita
Federal do Brasil, autoridade administrativa com competência privativa de constituir o crédito tributário pelo
lançamento, comprovam de forma insofismável, que, apesar da existência de 2 (duas) empresas,
estas caracterizam-se pela mais completa confusão funcional, administrativa, patrimonial e contábil,
o que demonstra o acerto do fisco federal em apurar as contribuições sociais em um único
empreendimento, cuja atividade finalística, era e continua sendo, a fabricação de calçados de couro, fato
este que desencadeou a prestação de serviços por segurados da Previdência Social, gerando, assim, o fato
econômico (fato gerador) sobre o qual incide as contribuições sociais.”
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.212 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724987/2014-27
12
reformou a sentença, para considerar a legalidade da cobrança de contribuições
previdenciárias e reconhecer a existência de vínculo empregatício direto entre
trabalhadores das interpostas pessoas jurídicas (Gisabel, MJM, D'Layons, Neon,
C'Darwin e ARV) e referida tomadora, sob o fundamento de que ficaram
comprovadas fraude e simulação. Interpostos embargos infringentes pela
Lunender S.A. perante o Tribunal de origem, ficou decidido que não houve a
comprovação da subordinação laboral, em termos de quantidade e intensidade
das ordens permanentes de serviço pela Lunender S.A. em relação aos
empregados das referidas empresas interpostas.
(...)
III - Afasta-se a incidência do óbice contido no Enunciado Sumular n. 7/STJ,
considerando que o enquadramento fático está inteiramente delineado nos
acórdãos exarados pelo Tribunal de origem (em sede do julgamento da apelação,
dos embargos de declaração, dos embargos infringentes e dos últimos
declaratórios), incumbindo ao Superior Tribunal de Justiça, na espécie, a
uniformização da interpretação acerca da lei federal aplicável à hipótese.
Conforme apontado pelo Tribunal de origem, "não há nenhum impedimento
para o reconhecimento da existência de vínculo empregatício de fato entre os
trabalhadores das supostas facções e a empresa demandante. Com efeito, ficou
comprovado que a relação de subordinação e o recebimento da remuneração,
requisitos do contrato de trabalho (Consolidação das Leis do Trabalho, art. 3o),
existia de fato entre os empregados e a Lunender por meio de interpostas
pessoas jurídicas, criadas para fazer formalmente as contratações de mão-de-
obra." (fl. 783) IV - Evidente a ofensa às normas que embasam a autuação fiscal,
na espécie, que estabelecem o conceito de segurado para fins previdenciários
(art. 12, I, a, da Lei n. 8.212/1991), e o fato gerador de contribuições
previdenciárias consistentes nas remunerações creditadas aos segurados
empregados (arts. 20, 21 e 22, I, II e III, da Lei n. 8.212/1991), autorizando a que
a administração tributária lance de ofício o tributo, diante de situação de fato
que reúne as circunstâncias materiais da relação empregatícia (arts. 33, § 3o, da
Lei n. 8.212/1991 e 116, I, do CTN ).
V - Configurada a ilicitude da terceirização, mediante pessoas jurídicas
interpostas (empresas "de fachada"), com fraude, simulação e confusão
patrimonial entre estas e a tomadora - principalmente na administração de
pessoal - , firma-se o vínculo empregatício direto entre a tomadora e os
empregados fictamente contratados pelas empresas interpostas. Distinção
fática (distinguishing) em relação ao entendimento do Supremo Tribunal
Federal, no julgamento da ADPF n. 324 e do RE n. 958252/MG, no sentido da
viabilidade da terceirização de atividade-fim.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.212 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724987/2014-27
13
VI - Não cabe reconhecer eficácia à conduta do contribuinte que simula
negócios jurídicos com o escopo de escapar artificiosamente da tributação,
dissimulando a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária em
seu elemento constitutivo consistente na subordinação laboral presente no
vínculo firmado diretamente entre a tomadora e os empregados das empresas
"de fachada".
VII - Incidência do dever fundamental de pagar tributos (arts. 145 e seguintes
da Constituição Federal de 1988) (REsp n. 1.074.228/MG, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 5/11/2008) e, por conseguinte, da
higidez do auto de infração a fim de garantir integral adimplemento do débito
tributário.3
Deixo de acolher as alegações trazidas em sede recursal.

II.2 – DA CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO & DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO PARA
QUALIFICAÇÃO DA MULTA
A alegação de que teria a multa cariz confiscatório, apresentada pelo sujeito
passivo, encontra óbice no verbete sumular de no 2 deste eg. Conselho, que reconhece lhe falecer
competência para afastar norma com base em argumento de inconstitucionalidade da norma.
De toda sorte, apesar de ser cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal
estendeu a vedação prevista no inc. IV do art. 150 da CR/88 às multas de natureza tributária,
registro, que multas e tributos são ontológica e teologicamente distintos. Isto porque, em primeiro
lugar, a multa é sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo que tributo jamais poderá sê-lo; em
segundo lugar, os tributos são a fonte precípua – e imprescindível – para o financiamento do
aparato estatal, enquanto as multas são receitas extraordinárias, auferidas em caráter
excepcional, cuja função é desestimular comportamentos tidos como indesejáveis. Sequer
demonstra como estaria sofrendo efeitos deveras confiscatórios, razão pela qual rejeito a
alegação.
Ainda, tanto o sujeito passivo quanto a responsável solidária afirmam não
vislumbrarem motivos para a aplicação da sanção no patamar de 150%. Dito que “por não estar
presente o dolo necessário para a caracterização da sonegação, da fraude e do conluio, não há
como subsistir a qualificação da multa de ofício.” (f. 1.020)
De forma inadvertida, trazida à baila a Súmula CARF no 25, segundo a qual “a
presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da
multa de ofício, sendo necessária à comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei

3 STJ. REsp no 1.652.347/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2024,
DJe de 22/10/2024.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.212 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724987/2014-27
14
n° 4.502/64.” A presente autuação versa sobre a exigência de contribuições previdenciárias, alheio
ao objeto do enunciado.
Conforme consta do relatório fiscal,
[d]iante de todos os fatos relatados neste Relatório Fiscal, corroborados com os
elementos de prova constante deste processo administrativo, ficou comprovado
terem sido simulados os atos realizados de terceirização da mão de obra
praticados pela empresa. Esta conduta da fiscalizada impediu o conhecimento
pela autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da contribuição
previdenciária enquadrando-se no disposto no artigo 71, da Lei no 4.502/64.
Assim sendo, tendo em vista o disposto no § 1o, do artigo 44, da Lei no 9.430/96,
o percentual da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), mencionado
no subitem anterior, foi duplicada para 150% (cento e cinqüenta por cento). (f.
95; sublinhas deste voto)
Do tópico precedente, que melhor detalhou o modus operandi eleito pelo sujeito
passivo e pela responsável solidária, são colhidos elementos suficientes para justificar a
qualificação da multa. Mantenho-a, por esses motivos.
Contudo, a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023 promoveu alterações na
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passando a dispor o seguinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício.
Portanto, por força do disposto na al. “c” do inc. II do art. 106 do Código
Tributário Nacional, há de ser a multa reduzida de 150% para 100%.

III – DO DISPOSITIVO
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.212 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724987/2014-27
15
Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial para reduzir a
multa de 150% para 100% em função da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 479
DF CARF MF
Original